Tribunal: STF
Processo: RE 1539819
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. No caso, o acórdão do TJRS está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, como o patrulhamento ostensivo da Polícia em local de tráfico de drogas e a visualização do réu em atitude suspeita, o qual fugiu para uma residência ao avistar os policiais.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao TJRS para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.